Tribunal: STF
Processo: HC 262599
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.9.2025 por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Walmir Francisco Pereto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 999.180, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. INDEFERIMENTO. ART. 184-B, § 1º, DO RISTJ. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    (...) Relatório médico concluiu que as condições de saúde do reeducando são controláveis com medicação e acompanhamento médico, não havendo impossibilidade de locomoção ou de realização de tarefas diárias. Consulta médica para avaliação cirúrgica da catarata está agendada. 



    3. O juízo de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o tratamento médico adequado pode ser fornecido pela unidade prisional, estando as doenças controladas por medicamentos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à prisão domiciliar humanitária, considerando suas condições de saúde e a alegação de que o estabelecimento prisional não dispõe de tratamento adequado. 



    5. Outra questão em discussão é a oposição ao julgamento virtual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A oposição ao julgamento virtual não é de ser acolhida, pois as sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, nos termos do art. 184-B, § 1º, do RISTJ, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 



    7. A jurisprudência desta Corte estabelece que a prisão domiciliar humanitária pode ser concedida quando comprovado que o apenado está acometido de moléstia grave e que o estabelecimento penal não oferece a assistência médica necessária, o que não se verifica no caso em análise. 



    8. A análise do pedido de prisão domiciliar demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A oposição ao julgamento virtual não se justifica quando garantido o contraditório e a ampla defesa por meio eletrônico. 2. A prisão domiciliar humanitária não é cabível quando o tratamento médico adequado pode ser fornecido pela unidade prisional e as condições de saúde do reeducando são controláveis com medicação’”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam preencher o paciente os requisitos para a prisão domiciliar, pois seu estado de saúde, com risco de “perda da visão”, demandaria tratamento de saúde com intervenção cirúrgica incompatível com a manutenção da sua prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto.



    Asseveram que o paciente teria “grau avançado de glaucoma, bem como de catarata, estando atualmente com elevada perda de visão”. Ressaltam ser “notório que houve uma grande evolução na perda de visão do paciente, e convém mencionar que dentro da Unidade Prisional, por mais que os Agentes Públicos busquem dar atenção à condição de saúde do agravante, não será possível realizar o tratamento de maneira efetiva que evite um mal maior, qual seja, a total perda de visão”.



    Afirmam que, “com o paciente recolhido em regime semiaberto, é patente o cerceamento em seu direito de tratamento ambulatorial condigno (reitere-se, o agravante padece de delicado estado de saúde, necessitando, inclusive de intervenção cirúrgica), cujo dano da medida, indiscutivelmente, será IRREPARÁVEL, valendo destacar que hodiernamente o agravante ostenta quase 65 ANOS DE VIDA”.



    Sustentam que “na Unidade Prisional em que se encontra o paciente (Centro de Progressão Penitenciário de Porto Feliz) não haverá o suporte necessário que demandará o pós-cirúrgico, vez que demandará de assistência total para realizar as demandas básicas do dia a dia”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente WALMYR FRANCISCO PERETO, para que que seja determinada a CONCESSÃO DE PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL, a fim de que possa realizar a CIRURGIA DE GLAUCOMA e CATARATA, bem como realizar não somente o PÓS-OPERATÓRIO regularmente, mas o TRATAMENTO MÉDICO adequado, haja vista o delicado estado de saúde que se encontra, não se opondo, inclusive, ao MONITORAMENTO ELETRÔNICO (...). 



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente cumpre pena pelas práticas dos delitos de “homicídio qualificado, homicídio culposo, tráfico e associação para o tráfico de drogas”. Em 7.3.2022, foi concedida ao paciente a progressão ao regime semiaberto:



    “(...) O sentenciado cumpre pena em regime fechado e já atingiu o lapso necessário à progressão ao regime semiaberto em 22/03/2020, conforme cálculo de páginas 115, bem como possui bom comportamento carcerário e não foi condenado pela prática de falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 (doze) meses, atestado pelo Boletim Informativo do sentenciado às páginas 185 e 191 (requisito subjetivo). 



    Demais disso, os laudos técnicos também se mostraram favoráveis à concessão do benefício. A Comissão Conjunta de Avaliação, organizada nos termos da Resolução SAP nº 88, de 28/04/2010, manifestou-se FAVORÁVEL à concessão da progressão de regime (página 176). 



    Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado Walmyr Francisco Pereto, Matrícula nº 506.596, atualmente recolhido na Penitenciária de Lavínia III. 



    Comunique-se à Unidade Prisional para que providencie a transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da Súmula vinculante 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF”.



    Em 23.11.2024, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar ao paciente com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) O pedido é improcedente. 



    Conforme informações do relatório de saúde acostado aos presentes autos digitais, o executado encontra-se em bom estado geral de saúde, apesar de acometido por algumas enfermidades. 



    O sentenciado não é portador de moléstia incapacitante que provoque limitação à atividade ou que exija cuidados contínuos. 



    Importante consignar que o sentenciado está recebendo o tratamento adequado às doenças pelo serviço médico da própria Unidade Prisional, a qual afirmou que possui condições de prestar os cuidados médicos necessários. 



    Diante desse quadro, inviável o benefício postulado” (grifos nossos).



    Contra essa decisão, foi interposto em benefício do paciente o Agravo em Execução Penal n. 0012643-42.2024.8.26.0521, ao qual a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 3.4.2025, negou provimento para manter o indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente:



    “(...) O sentenciado foi condenado ao cumprimento total de 47 (quarenta e sete) anos, 9 (nove) meses e 13(treze) dias de reclusão, pela prática dos delitos de homicídio qualificado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, homicídio culposo, receptação e associação para o tráfico, com término previsto para 6 de julho de 2055 (fls. 42/48). 



    Encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto (fls. 50/51).



    (...) O benefício somente poderá ser concedido àqueles que cumprem pena em regime aberto, não sendo ocaso do sentenciado, que ainda possui pena a cumprir em regime semiaberto.



    (...) Ainda que se permitisse a concessão da prisão domiciliar aos condenados que cumprem pena em regime diverso do aberto, tal hipótese, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, é excepcional, devendo ser comprovada a real necessidade da medida, o que também não ocorre, uma vez que não restou comprovado o estado de saúde debilitado, em que pese à gravidade da doença, que impeça os afazeres do dia a dia, tampouco a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer tratamento médico adequado.



    O r. juízo a quo solicitou fosse o reeducando examinado pela equipe médica da Unidade Prisional (fls. 80). 



    O relatório (fls. 82/84) concluiu que o sentenciado está acometido de hipertensão arterial sistêmica, catarata, glaucoma de ângulo aberto e dislipidemia, sendo a catarata curável com tratamento e cirurgia e a hipertensão, o glaucoma e a dislipidemia, controláveis com uso de medicação. A hipertensão está controlada, o glaucoma avançado em ambos os olhos e a catarata sem estadiamento; contudo, não está impossibilitado de se locomover, tampouco impossibilitado de exercer tarefas braçais ou cuidar de si próprio. Quanto ao tratamento, concluiu que pode ser realizado o acompanhamento com clínico geral da unidade, associado ao acompanhamento prévio particular ou público com oftalmologista. O reeducando passou em consulta no AME de Itapetininga com especialidade de oftalmologista, onde foi encaminhado via CROSS ao Hospital Oftalmológico de Sorocaba, aguardando consulta médica. 



    Quanto à possibilidade de o tratamento ser ministrado pela unidade prisional, relatou-se: ‘reeducando faz acompanhamento com médico desta Unidade Prisional. O serviço do atendimento médico especializado (AME de Itapetininga) em consulta coma especialidade de oftalmologista que ocorreu na data de 18/06/2024, que encaminhou o pedido de avaliação via CROSS para Hospital Oftalmológico de Sorocaba, sendo que o sentenciado aguarda vaga até o momento. Em uso de medicações contínuas: losartana, atenolol, hidroclorotiazida, diazepam, sinvastatina, ciprofibrato, colírio travoprosta, colírio brimonidina, colírio timolol, colírio lunah’. No mais, consta que ele se apresenta em bom estado de saúde, consciente, orientado, deambula sem auxílio, realiza suas tarefas diárias sem auxílio de terceiros. Na unidade prisional não há como aferir a pressão intraocular para acompanhamento do glaucoma, mas consta consulta agendada para 18/11/2024, no Hospital Oftalmológico de Sorocaba, para avaliação cirúrgica da catarata(fls. 82/84). 



    Portanto, não há comprovação de que o tratamento médico adequado não possa ser fornecido pela unidade prisional, sobretudo considerando-se o agendamento de consulta médica para avaliação cirúrgica da catarata, sendo as demais doenças controladas por medicamentos que já estão sendo ministrados. 



    Há que se levar em conta, ainda, que a prisão domiciliar nem sempre cumpre a função de reprovação da condutado sentenciado, pois não representa a situação estabelecida no título executivo formado a partir da decisão proferida no processo de conhecimento, principalmente no caso de réu que praticou crimes hediondos”.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de prisão domiciliar do paciente, com base nos seguintes argumentos:



    “(...) a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito. 



    Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus”.



    5. Não se demonstra, no caso, constrangimento ilegal a ser reparado. Como assentado nas instâncias antecedentes, “não restou comprovado o estado de saúde debilitado [do paciente], em que pese à gravidade da doença, que impeça os afazeres do dia a dia, tampouco a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer tratamento médico adequado”. Ademais, foi ressaltado que o paciente está com “bom estado de saúde, consciente, orientado, deambula sem auxílio, realiza suas tarefas diárias sem auxílio de terceiros”, e não “há comprovação de que o tratamento médico adequado não possa ser fornecido pela unidade prisional, sobretudo considerando-se o agendamento de consulta médica para avaliação cirúrgica da catarata, sendo as demais doenças controladas por medicamentos que já estão sendo ministrados”. 



    Para rever a decisão questionada, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável, restando, por isso, inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. Precedentes. 3. De acordo com as informações prestadas, o paciente permanece em bom estado geral de saúde, recebendo atendimento médico sempre que necessário. 4. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.611-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.9.2024).



    6. Anoto ser direito do paciente submeter ao juiz competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a sua situação de saúde e o quadro analisado para decisão do juiz processante.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora